Tribunal: TJDFT
Processo: 0059193-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059193-59.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADELIANA COELHO DA SILVA, VERA LUCIA COELHO DE MEDEIROS, JOSE AILTON DE MELO COELHO, PEDRO JULIO DE MELO COELHO DESPACHO Por ora, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 11606273. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007